Tribunal: TJES
Processo: 5000882-77.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000882-77.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS ALVES DOS SANTOS
AGRAVADO: ADALTO RENATO VIEIRA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000882-77.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS ALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: ADALTO RENATO VIEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA SILVERIO MACHADO - ES21243
Advogado do(a) AGRAVADO: RAFAEL SIMOES VIANNA - ES26417

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento manejado por
ANTONIO CARLOS ALVES DOS SANTOS
em desfavor de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, ES,Comarca da Capital que, nos autos de uma ação de despejo, deferiu liminar em favor do agravado.

Inicialmente, o agravante pugna pelo deferimento da gratuidade da justiça.

Após, narra que em 15.10.2007 celebrou contrato de locação pelo prazo de 3(três) anos com o locador
KATILEA SOUZA COSTA,
de um imóvel que utiliza para fins comerciais e, no fundo, como sua moradia e de sua filha.

Mesmo com previsão de término do contrato para 15.10.2010, e mesmo não havendo renovação expressa, a locação se manteve ativa sem oposição do locador, razão pela qual se convolou em locação por prazo indeterminado.

Ocorre, prossegue, que há pouco tempo o locador teria recebido uma proposta de grande monta para vender o imóvel e, com o intuito de lucro, notificou o ora recorrente em 19/09/2019 para que desocupasse o local de forma voluntária em 30(trinta) dias.

Após contra notificação do ora recorrente informando que o notificante não tinha poderes para questionar a locação, pois o contrato havia sido firmado com
KATILEA SOUZA COSTA
, o recorrido ajuizou ação de despejo, na qual, como narrado, foi deferida medida liminar atacada por este recurso.

O agravante defende, em suma, o descabimento da medida em questão, pois estaria impossibilitado de exercer seus direitos de forma plena, em razão de estar enfrentando uma enfermidade que dificultaria de sobremaneira sua mobilidade.

Alega que o Magistrado, ainda, teria dispensado a caução exigida por lei, sem qualquer motivação específica.

Argui, ainda, ilegitimidade da parte ré para manejo da demanda, pois não teria sido ela a celebrar o contrato de locação com o ora agravante.

Baseado no exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento deste recurso.

Decisão concedendo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID n. 554749.

ADALTO RENATO VIEIRA
, no ID 592842, manejou embargos de declaração apontado, na oportunidade, vício na decisão preliminar proferida neste recurso, ao argumento de que na inicial do agravo de instrumento, alegou o recorrente que o recorrido seria ilegítimo para reclamar sobre o contrato de locação não residencial objeto da lide, pois supostamente a legítima locadora seria
KATILEIA SOUZA COSTA.

Porém, explicou que o recorrido, ora embargante, foi quem teria cedido a locação do imóvel não residencial ao embargado, na data de 15.10.2007.

Registrou que há vício a ser sanado antes da apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento, pois para embasar a ilegitimidade do recorrido aduz que este Julgador teria se reportado ao documento evento 463592, que trata de locação residencial, todavia, a lide versa sobre locação não residencial.

Baseado no exposto, pugnou pela revisão da decisão embargada, nesse aspecto.

Decisão dando provimento aos embargos opostos no ID 809909, que, revogou a decisão preliminar proferida neste recurso e, por conseguinte, revigorou a decisão proferida na origem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de abril de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR INTEGRALMENTE O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000882-77.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS ALVES DOS SANTOS
AGRAVADO: ADALTO RENATO VIEIRA
Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA SILVERIO MACHADO - ES21243
Advogado do(a) AGRAVADO: RAFAEL SIMOES VIANNA - ES26417

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento manejado por
ANTONIO CARLOS ALVES DOS SANTOS
em desfavor de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, ES,Comarca da Capital que, nos autos de uma ação de despejo, deferiu liminar em favor do agravado.

Inicialmente, o agravante pugna pelo deferimento da gratuidade da justiça.

Após, narra que em 15.10.2007 celebrou contrato de locação pelo prazo de 3(três) anos com o locador
KATILEA SOUZA COSTA,
de um imóvel que utiliza para fins comerciais e, no fundo, como sua moradia e de sua filha.

Mesmo com previsão de término do contrato para 15.10.2010, e mesmo não havendo renovação expressa, a locação se manteve ativa sem oposição do locador, razão pela qual se convolou em locação por prazo indeterminado.

Ocorre, prossegue, que há pouco tempo o locador teria recebido uma proposta de grande monta para vender o imóvel e, com o intuito de lucro, notificou o ora recorrente em 19/09/2019 para que desocupasse o local de forma voluntária em 30(trinta) dias.

Após contra notificação do ora recorrente informando que o notificante não tinha poderes para questionar a locação, pois o contrato havia sido firmado com
KATILEA SOUZA COSTA
, o recorrido ajuizou ação de despejo, na qual, como narrado, foi deferida medida liminar atacada por este recurso.

O agravante defende, em suma, o descabimento da medida em questão, pois estaria impossibilitado de exercer seus direitos de forma plena, em razão de estar enfrentando uma enfermidade que dificultaria de sobremaneira sua mobilidade.

Alega que o Magistrado, ainda, teria dispensado a caução exigida por lei, sem qualquer motivação específica.

Argui, ainda, ilegitimidade da parte ré para manejo da demanda, pois não teria sido ela a celebrar o contrato de locação com o ora agravante.

Baseado no exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento deste recurso.

Decisão concedendo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID n. 554749.

ADALTO RENATO VIEIRA,
no ID 592842, manejou embargos de declaração apontado, na oportunidade, vício na decisão preliminar proferida neste recurso, ao argumento de que na inicial do agravo de instrumento, alegou o recorrente que o recorrido seria ilegítimo para reclamar sobre o contrato de locação não residencial objeto da lide, pois supostamente a legítima locadora seria
KATILEIA SOUZA COSTA.

Porém, explicou que o recorrido, ora embargante, foi quem teria cedido a locação do imóvel não residencial ao embargado, recorrente, na data de 15.10.2007.

Registrou que há vício a ser sanado antes da apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento, pois para embasar a ilegitimidade do recorrido aduz que este Julgador teria se reportado ao documento evento 463592, que trata de locação residencial, todavia, a lide versa sobre locação não residencial.

Baseado no exposto, pugnou pela revisão da decisão embargada, nesse aspecto.

Decisão dando provimento aos embargos opostos no ID 809909, que, revogou a decisão preliminar proferida neste recurso e, por conseguinte, revigorou a decisão proferida na origem.

No caso, com propriedade asseverou a Magistrada que
“Analisando detidamente o pedido formulado na exordial, vislumbro presentes os pressupostos autorizativos para tanto, notadamente a existência de probabilidade do direito que se revela na argumentação de que a parte requerida não atendeu voluntariamente a notificação para desocupação. Além disso, restou comprovado o perigo de dano econômico à parte autora, eis que a parte autora não pode usufruir do imóvel em questão”.

A decisão foi acertada porque o contrato em questão, vencido em 2010 (ID n. 463593), acabou por se tornar por prazo indeterminado após essa data.

O agravante foi, em 19.09.2019, notificado, como determina a lei, da vontade do locador em denunciar o pacto em questão, devendo, com isso, ter procedido a desocupação do local até 19.10.2019, todavia, não atendeu voluntariamente o pedido, o que gerou o ajuizamento da demanda de origem.

Lembrando que, em nosso sistema,
“O artigo 57 da Lei nº 8.245 /91 confere ao locador de imóvel não residencial, com contrato por prazo indeterminado, a faculdade de rescindir o contrato de locação por denúncia vazia, sem expor a motivação, e retomar o seu imóvel, bastando a notificação por escrito do locador, concedidos ao locatário 30 (trinta) dias para a desocupação, sob pena de despejo”.
(TJ-DF 20140510137748 0013610-63.2014.8.07.0005, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 07/12/2016, 7ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/12/2016. Pág.: 994-1011)

No mais, oportuno consignar que em sede de decisão proferida em embargos de declaração restou registrado que não há razões para considerar plausível a tese de ilegitimidade para compor o polo passivo da ação de origem arguida pela parte autora deste instrumento, pois a locação do imóvel em questão foi efetuada, pelo recorrente, diretamente junto ao recorrido, não havendo envolvimento de terceiros no pacto entabulado entre ambos, nos termos do contrato anexado ao ID n. 463593.

Baseado no exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. DENÚNCIA EFETUADA PELO LOCADOR NOS PARÂMETROS LEGAIS.
TESE DE ILEGITIMIDADE PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA DEMANDA DE ORIGEM NÃO ACOLHIDA.
DESPEJO DETERMINADO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No caso, O agravante foi, em 19.09.2019, notificado, como determina a lei, da vontade do locador em denunciar o pacto entabulado entre as partes, devendo, com isso, ter procedido a desocupação do local até 19.10.2019, todavia, não atendeu voluntariamente o pedido, o que gerou o ajuizamento da demanda de origem.

2. “O artigo 57 da Lei nº 8.245 /91 confere ao locador de imóvel não residencial, com contrato por prazo indeterminado, a faculdade de rescindir o contrato de locação por denúncia vazia, sem expor a motivação, e retomar o seu imóvel, bastando a notificação por escrito do locador, concedidos ao locatário 30 (trinta) dias para a desocupação, sob pena de despejo”. (TJ-DF 20140510137748 0013610-63.2014.8.07.0005, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 07/12/2016, 7ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/12/2016. Pág.: 994-1011)

3. Oportuno consignar que não há razões para considerar plausível a tese de ilegitimidade para compor o polo passivo da ação de origem arguida pela parte autora deste instrumento, pois a locação do imóvel em questão foi efetuada, pelo recorrente, diretamente junto ao recorrido, não havendo envolvimento de terceiros no pacto entabulado entre ambos, nos termos do contrato anexado ao ID n. 463593.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.